Tribunal: TJBA
Processo: 0001151-69.2009.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001151-69.2009.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENOCK OCTAVIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado ocorrido sete anos antes do ajuizamento da ação. O apelante pleiteia o prosseguimento do feito contra a corresponsável indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra devedor pré-morto, mediante o redirecionamento para corresponsável tributária constante na CDA. III. Razões de decidir 3. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de validade. O falecimento extingue a personalidade civil (CC, art. 6º), tornando inviável o ajuizamento de ação contra pessoa falecida. 4. O redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores pressupõe que o falecimento tenha ocorrido no curso do processo, após a citação válida, o que não se verifica no caso. 5. A vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal (Súmula 392 do STJ) impede a substituição da CDA para incluir ou manter apenas a corresponsável quando o devedor principal indicado na petição inicial já era falecido à época da propositura. 6. A constituição do crédito e a emissão de CDA em nome de pessoa falecida configuram vício material que nulifica o título executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É nula a execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes da propositura da ação, sendo vedado o redirecionamento para o espólio ou corresponsáveis, nos termos da Súmula 392 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 204, 124 e 135; CC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0001151-69.2009.8.05.0228, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorrido ENOCK OCTAVIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.